Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-67.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6. MAIS FAVORÁVEL. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da r. sentença que condenou o apelante pela prática de crime constante no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 15 dias-multa e da quantia de R$ 280,00 a título de reparação mínima de danos à vítima.
II. Questões em discussão:
2. A questões em discussão consistem em: (i) absolvição, ante a incidência do princípio da insignificância, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal e (ii) o afastamento da condenação pelos danos materiais.
III. Razões de decidir:
3. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do Habeas Corpus no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor estimado pela vítima supera o salário mínimo vigente à época dos fatos, o furto foi cometido durante o período noturno, mediante escalada e o agente apresenta histórico de reiteração delitiva, respondendo, inclusive, a outras ações penais em andamento.
5. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da pena-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima.
6. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
7. Ausente pedido do Ministério Público, tanto na denúncia quanto nas alegações finais, para fixação de indenização por danos materiais, deve ser excluída a reparação mínima imposta na sentença, sem prejuízo de eventual ação cível para pleitear o ressarcimento, observados os requisitos legais.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.